Tribunal: STF
Processo: HC 86610
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
PRONÚNCIA - PARÂMETROS. A pronúncia do acusado não deve, é certo,
ganhar contornos de verdadeira condenação, evitando-se, tanto quanto
 possível, assertivas peremptórias. Afastada inicialmente
qualificadora, cumpre a órgão revisor, no recurso em sentido
estrito, consignar as razões do acatamento, presente a certeza de se
 tratar de conclusão provisória, precária e efêmera, sujeita, de
qualquer forma, ao crivo dos jurados